Tribunal: STF
Processo: ARE 1375082
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. PREVISÃO DE TRIBUTAÇÃO NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 5.123/89 E ART. 9º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 10.136/2013. CONSONÂNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO. VERIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 496, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA ENTRE OS FATOS GERADORES PREVISTOS NA NORMA. COBRANÇA REGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, os incs. I e III do art. 150 e o inc. I do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 14).



    Argumenta que “o usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis, pela renúncia ou morte da usufrutuária. A extinção do usufruto em decorrência da morte da usufrutuária não gera transferência do bem imóvel ou do direito real, mas apenas ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do proprietário, de forma que, inexiste o fato gerador do ITCD, sendo direito líquido e certo do autor averbar a extinção do gravame sem o recolhimento daquele imposto” (fl. 16, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    O agravante alega ter-se no “acórdão do Tribunal de origem contrari[ado] frontalmente as disposições contidas no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, bem como viol[ado] o 150, I, III, letra ‘a’, e 155 ,I, além de desrespeitar precedentes do (STF) mencionados pelo recorrente sobre o tema (inconstitucionalidade de cobrança de (ITCD) incidente sobre usufruto vitalício em razão da morte da usufrutuária)” (fl. 3, doc. 20).



    Pede seja reformada a “decisão agravada (Núm. 8818485 – Pág. 6 à 8) do Presidente do Tribunal Estadual, para em ato contínuo determinar o processamento do recurso extraordinário neste Supremo Tribunal Federal e, dado provimento para anular ou reformar o acórdão vergastado da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (Núm. 8001322 – Pág. 1 à 5), para manter integralmente a sentença prolatada pelo Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual constante do (Núm. 8001321 – Pág. 1 à 13) que julgou procedente o pedido do autor e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de lei estadual de cobrança de (ITCD) em usufruto vitalício em razão da morte da usufrutuária, majorando os honorários de sucumbência de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 ou senão julgue a causa aplicando o direito a espécie. É o que se pede e espera como medida da mais pura e cristalina Justiça” (sic, fls. 25-26, doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “A controvérsia devolvida a esta instância reside em saber se a extinção de usufruto por morte do usufrutuário constitui acontecimento com aptidão de dar nascimento à incidência o Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação - ITCMD. (…) 



    Ora, como é cediço, de acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.



    Ocorre que, em uma breve análise sobre o usufruto, é cediço o entendimento de que este instituto de direito privado é um direito real sobre coisa alheia, por meio do qual o nu-proprietário transfere ao usufrutuário o direito de uso, administração e percepção dos frutos de um determinado bem.



    Nesse sentido, se, no usufruto, o que se tem é a concessão de faculdade de fruição e das utilidades e frutos do bem, por conseguinte, quando da sua extinção, a plena da propriedade se consolida nas mãos do nu-proprietário e, portanto, fato gerador da exação.



    Assim, tendo em conta que o teor do art. 3º, IV, da Lei Estadual n. 5.123/89, e do art. 9º da Lei Estadual n. 10.136/2013 apontam a instituição de usufruto ou a sua extinção como hipóteses legais para a incidência do ITCMD, não aparentam desbordar do âmbito de incidência previsto pelo referido dispositivo constitucional. (…)



    Em sequência, segundo se verifica dos autos, Eremilton Dionísio da Silva, em 02 de agosto de 2001, adquiriu, no Edifício Rafael Henrique, localizado na Rua Alfredo Coutinho de Lira, n° 131, no Bairro dos Estados, o apartamento de n. (…), registrado no Cartório Eunápio Torres, com cláusula de usufruto vitalício em favor de sua genitora, Esmeralda da Silva.



    Ocorre que, com a morte dessa beneficiária, em 12 de novembro de 2012, ao requerer a baixa dessa cláusula, foi-lhe exigido o recolhimento do ITCMD - Imposto de Transmissão de Causa mortis e Doação, por determinação da Gerência Operacional de Fiscalização do Imposto do Estado da Paraíba - GOFITCD, sob pena de não proceder a baixa do usufruto.



    Como já relatado, entendendo ser descabida tal cobrança, ingressou com o presente feito em desfavor do Estado da Paraíba, cujos pedidos restaram julgados procedentes, por meio da sentença ora atacada, com a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do inciso IV do art. 3º, da Lei estadual n. 5.123/89 e do inciso IV do art. 9º, da Lei estadual n. 10.136/2013. Acontece que, diante da rejeição da arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos que regulam a matéria em âmbito local por parte deste Colegiado, não há como persistir tal édito.



    Isso porque, uma vez verificada que a hipótese telada se enquadra dentre aqueles fatos geradores previstos na legislação, outro caminho não há senão o de considerar regular a cobrança” (fls. 8-11, e-doc. 6).



     



    Na sentença consta:



    “(...) o art. 35, I, do Código Tributário Nacional, estabelece: (…)



    O art. 2º, VI, da Lei n. 5.123/89 de 27.12.1996, prevê a incidência de ITCD sobre a instituição ou extinção de usufruto não oneroso. (…)



    Convém ressaltar, que usufruto é um direito real sobre coisa alheia, por meio do qual o nu proprietário transmite ao usufrutuário (pessoa para quem o usufruto foi constituído) o direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos de um determinado bem, quer seja imóvel ou móvel (artigo 1.225, inciso IV c.c artigo 1.394, ambos do CC/02. (…)



    O inciso IV do art. 2º da citada norma [Lei estadual n. 10.136/2013 que deu nova redação ao inc. IV do art. 3º da Lei estadual n 5.123/1989] afronta o conceito jurídico de usufruto estabelecido pelo artigo 1.394 do Código Civil, assim manifesto: (…)



    Como se vê, a norma estadual em comento avilta o Código Civil e o Código Tributário Nacional (...)” (fls. 7-14, e-doc. 4).



    Apreciar a pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil e Leis estaduais ns. 5.123/1989 e 10.136/2013). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.302-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...)” (ARE n. 1.343.337-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Artigo 97 da CF/88. Inexistência de afronta. ITCMD. Fato gerador. Extinção de usufruto. Violação reflexa. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas ns. 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do fato gerador do ITCMD, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o qual não é permitido em sede de apelo extremo. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.115.010-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 612.173-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.12.2010).



     



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas por mim proferidas no AI n. 745.923, DJe 20.8.2019 e RE n. 934.391, DJe 15.6.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora